Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701473-70.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO PEREIRA DIAS, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, PAULO PEREIRA DIAS DESPACHO Intime-se o recorrente Paulo Pereira Dias para manifestar-se acerca da petição ID 31992514, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 20 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito